Tribunal: TJMT
Processo: 1013015-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013015-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER DIAS ALVES - CPF: 066.873.921-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), WILLIAN CAMARGO PEREIRA - CPF: 426.287.048-03 (PACIENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 33 e 35, DA LEI 11.343/2006 – paciente preso com 02 (dois) kg e 06 (seis) g de Cannabis Sativa L., e 237 g (duzentos e trinta e sete) de pasta base de cocaína – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –

prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade – precedentes stj [RHC 58.140/GO] – indolência judiciária NA MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – PROCESSO AGUARDANDO RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA – FORÇA MAIOR – INTERROGATÓRIO DE CORRÉU – ATUAL QUADRO PANDÊMICO QUE INTERFERIU NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS –

Excesso de prazo não configurado–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL não evidenciado – ORDEM DENEGADA.”

Os prazos para a conclusão da instrução criminal podem ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. A contagem do prazo no processo penal deve ser feita de maneira global, e não em cada fase processual, admitindo-se que delonga em uma fase seja compensada nas posteriores, em especial diante da necessidade
de expedição
de
carta precatória para a oitiva de corréu, ademais como, in casu, na situação de pandemia que assola o mundo, não havendo desídia do judiciário, não há constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e 667 do Código de Processo Penal, em benefício de WILLIAN CAMARGO PEREIRA, qualificado, que nos autos da ação penal no 0001683-93.2019.8.11.0044 (Cód. 99141) estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe a impetrante, que o paciente se encontra segregado desde o dia 21.06.2019, por suposta incursão nos delitos dos artigos 33, ‘
caput’
(fato I) e artigo 35, ‘
caput’
, (fato II), ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta o excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução processual aduzindo, em síntese, que o paciente foi preso na cadeia pública de Paranatinga-MT, na data supramencionada, sendo oferecida denúncia pelo Ministério Público, em 30.07.2019. E, por conseguinte, informa que a defesa foi nomeada como dativa do acusado em 23.09.2019, no qual tomou ciência no dia 30.09.2019, oportunidade em apresentou resposta acusação em 02.10.2019, sendo a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 31.10.2019; contudo, informa que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual, ressaltando que foram apresentados ao juízo de primeiro grau vários pedidos de liberdade, porém, todos foram negados.

Argumenta que:
“(...) no caso em tela, o que torna claro e evidente a ilegalidade da prisão preventiva é que no dia 21 de junho 2020, ou seja, esse mês, faz 01 (um) ano que o acusado está preso sem o encerramento da instrução processual e sem data para seu encerramento.”(
Sic.)

Salienta que:
“(...)o encarceramento por prazo elevado ao dirigido pela lei penal, sacrifica o direito fundamento da dignidade da pessoa humana, onde o aprisionado, ademais, tem direito ao julgamento do processo em prazo razoável.”(
Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
o excesso de prazo na formação da culpa se configura quando a demora no término do feito, além de ser imputada ao órgão julgador, foge da razoabilidade. Em observância ao art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, que assegura a razoável duração do processo, forçoso reconhecer o excesso de prazo caracterizador do alegado constrangimento ilegal
.”(Sic.)

Requer a libertação do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, pela concessão das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Postergada a análise da liminar (Id.47143971), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.48453958). A liminar foi indeferida (Id.48994506). Juntou documentos (Id.46948960 a 46948967 e 46945997, 46945998, 46945999, 46948950, 46948952, 46948954 e 46948955).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior
, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 50280958)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – LENTIDÃO NA MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – PROCESSO AGUARDANDO RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA INTERROGATÓRIO DE UM DOS RÉUS – PANDEMIA ATUAL QUE INTERFERIU NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA
DENEGAÇÃO
DO WRIT.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
WILLIAN CAMARGO PEREIRA
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Preambularmente, registro a impetração de
habeas corpus
anterior sob o no. 1009056-62.2020.811.0000, de minha relatoria julgado em

15.06.2020, do qual transcreve-se o v. Acórdão:

“Número Único
: 1009056-62.2020.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), WILLIAN CAMARGO PEREIRA - CPF: 426.287.048-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), WILKER DIAS ALVES - CPF: 066.873.921-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 33 e 35, DA LEI 11.343/2006 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
COVID
-19 – RECOMENDAÇÃO 62/2020 – INAPLICABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 4o E 5o, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 -
ORDEM DENEGADA.

In casu
, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Além disso, o Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário que não está inserido no chamado grupo de risco, como única forma de proteção e prevenção de contaminação.”

Contudo, neste
mandamus
sustenta a tese do excesso injustificado de prazo, do qual passo a análise.

Assim, para a adequada análise, transcrevo

as informações prestadas pela Autoridade Coatora que permitem a incursão devida ao tema,
in verbis
:

“[...]É o relatório. Presto as seguintes informações:

Cuida-se de ação penal em face de Willian Camargo Pereira, qualificado nos autos, prisão ocorrida no dia 21 de junho de 2019, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O flagrante foi homologado e convertida a prisão em flagrante delito em preventiva no dia 22 de junho de 2019 pelo magistrado plantonista.

“(...)Ante o exposto DECRETO a prisão preventiva de Willian Camargo Pereira e Wilker Dias Alves, para garantia da ordem pública. (...)”. (fls. 52/53, verso).

Audiência de custódia realizada em 24 de junho de 2019, ocasião em que fora mantida a prisão do impetrante.

Em 23 de setembro de 2019, ante o encerramento da designação do Defensor Público atuante nesta Comarca fora nomeada defensora dativa para atuar em favor dos acusados, tendo esta apresentado resposta à acusação com pedido de liberdade provisória em 02 de outubro de 2019.

Nas fls. 138/141, em 11 de outubro de 2019, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito de liberdade do ora impetrante ante a existência de risco concreto para a ordem pública, a instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Este Juízo manifestou-se em 14 de outubro de 2019 indeferindo o pedido de revogação da prisão do ora impetrante, recebendo a denúncia ofertada e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2019.

Na data supra fora realizada a inquirição das testemunhas e o interrogatório do acusado, sendo apresentado novo pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo ora impetrante.
O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito da defesa e este Juízo entendeu que os motivos ensejadores do decreto acautelatório permaneciam latentes, motivo pelo qual indeferiu o pedido da defesa.

Em 19 de novembro a Secretaria da 1a Vara encaminhou ofício ao Juízo da Comarca de Jataí/GO solicitando informações quanto a Carta Precatória encaminhada ao referido Juízo no dia 29 de outubro de 2019 com a finalidade de interrogar o acusado Wilker Dias Alves.

No dia 20 de janeiro de 2020 a defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva do ora impetrante, tendo o Ministério Público se manifestado em 22 de janeiro de 2020.

Nas fls. 168/173 aportaram informações quanto à CP expedida para a Comarca de Jataí/GO sendo noticiada a designação de audiência para o interrogatório do acusado Wilker Dias Alves.

Este Juízo deliberou nas fls. 174/175, verso, em 29 de janeiro de 2020, pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão do ora impetrante, nos seguintes termos:

“Vistos. Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pelo indiciado Willian Camargo Pereira, qualificado nos autos, sustentando, que não encontra-se mais presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (fl. 161/163). O Ministério Público pugna pelo indeferimento (fls. 164/167v). É o relatório. Decido. Da análise dos autos registro que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal, assim tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do requerente, devendo a custódia cautelar ser mantida. Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria. Dispõe os artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível à custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Consta nos autos prova da materialidade do delito e indícios de autos, conforme fundamentado às fls. 141/143 e 85/86, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, está evidenciado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do presente caso, que restou evidenciada pelo modus operandi em que se deu a ação criminosa, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendidos (fls. 11/15), conforme já fundamentado nos autos às fls. 141/143 e 85/86, e também pela reiteração criminosa, conforme fundamentado à fl. 85/86, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação do acusado. De outro norte, o fato do postulante ter endereço fixo e trabalho lícito, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes. Nesse sentido, jurisprudência: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - artigo 129, parágrafo nono DO CP - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO artigo 312 DO CPP - PRIMÁRIO, TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA - ELEMENTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR OS REQUISITOS DO artigo 312 - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ORDEM DENEGADA. As condições pessoais do paciente, primário, residência fixa e profissão lícita não bastam, por si só, para a concessão do benefício da liberdade provisória, mormente se há indícios de autoria. A custódia preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois, sendo o paciente liberado, pode ele continuar intimidando a vítima e testemunha, prejudicando a coleta de provas. (TJMS, Segunda Turma Criminal, Habeas Corpus - No 2007.008126-9/0000-00, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte). Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito. Deste modo, concluo que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração da conduta a ser elucidada e pela conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a regular coleta de provas e eventual aplicação da lei penal. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado às fls. 161/163, o que faço com fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aguarde-se o retorno da carta precatória (fls. 168/173). Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. (...)”

A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva do ora paciente em 27 de março de 2020, o Ministério Público manifestou-se no dia 30 do mesmo mês
e este Juízo prolatou decisão no mesmo dia indeferindo o pedido da defesa
, nos seguintes termos:

“Vistos. Trata-se de pedido de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do indiciado Willian Camargo Pereira, qualificado nos autos, sustentando, em síntese, a ausência de requisitos da custódia cautelar, bem assim arguindo a necessidade de revogação da custódia em detrimento da Recomendação n. 62/2020 (COVID-19) (fls.179/183). O Ministério Público pugna pelo indeferimento. É o relatório. Decido. Da análise dos autos registro que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal. Assim, tenho que permanecem inalterada as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do requerente, devendo a custódia cautelar ser mantida. Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria. Dispõe os artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso Ido caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível à custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Consta nos autos prova da materialidade do delito e indícios de autos, conforme já fundamentado às fls. 48/ 49, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, está evidenciado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do presente caso, que restou evidenciada pelo modus operandi em que se deu a ação criminosa, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos (fls. 11/15), ao menos nesse juízo superficial de análise do caso em concreto, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação do acusado. Em que pese à alegação de que os acusados possuírem residência fixa, tenho que as condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito) por si só não tem o condão de lhes assegurar eventual direito à liberdade provisória, como se verifica na situação presente, nos termos Enunciado criminal n. 43 do e. TJMT. "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis". De outro norte resta incabível a aplicação de prisão domiciliar, eis que ausentes as hipóteses previstas nos incisos I a VI artigo 318 do Código de Processo Penal. Aliado a isso, tem-se a necessidade da manutenção da prisão cautelar a fim de garantir a ordem pública, já que encontra-se abalada pela gravidade concreta do delito. Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito. Importante frisar que o acusado Willian Camargo Pereira responde a outras ações penais nesta comarca, quais sejam Códigos 80654 e 56597, fatos que evidenciam a possibilidade de reiteração delitiva. Além dos mais, as medidas necessárias estão sendo tomadas a fim de assegurar a não contaminação dos acusados, conforme prevê nota orientativa para identificação, prevenção e controle de contágio por coronavírus (2019 - NcoV) no Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Deste modo, concluo que a segregação cautelar é imprescindível para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e pela grande possibilidade de reiteração delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das custódias cautelares formuladas às fls. 179/183, o que faço com fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo Penal. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Aguarde-se a devolução das missivas expedidas (fls. 168/173) Cumpra-se. (...)”

Em 03 de abril de 2020 este Juízo indeferiu o pedido de conversão a prisão preventiva em prisão domiciliar do paciente, feito com fundamento na Recomendação 62 do CNJ, sob o seguinte fundamento:

“(...) Dito isso, acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que os acusados se tratem de pessoas pertencentes ao grupo de risco do COVID-19 a justificar a revogação da prisão preventiva. Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol dos acusados, dessume-se que estes não se enquadram no grupo de risco, tampouco são pessoas idosas vulneráveis aos sintomas e males causados pelo vírus. (...)”.

Por fim, em consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, processo número 201901368178 (136817-96.2019.8.09.0093) fora constatado que a Carta Precatória enviada com a finalidade de interrogar o acusado Wilker fora encaminhada à Secretaria da 2a Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO para digitalização.” (Negritou-se)

Com efeito, entendo que os atos processuais vem sendo praticados em prazos razoáveis.

A duração do processo, nos exatos termos da norma constitucional (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF), deve ser
razoável
, impondo-se a interpretação da demora no curso da instrução através da ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresentar maior complexidade.

Saliente-se que, conforme orientação pacificada no C. STJ:

"[...]o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais
." (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

“[...]é uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido
de
que eventual constrangimento ilegal por
excesso de prazo
não resulta
de um
critério aritmético, mas
de
uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de
modo a evitar retardo abusivo e
injustificado
na prestação jurisdicional.”
(RHC n. 102.914/RS, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 14/2/2019).

Confira-se doutrina: “é certo, contudo, que o problema está em saber se o tempo que o processo ocupou para prestação da tutela do direito é
proporcional
ou não. A relação que estabelece é entre
meio
- duração do processo - e
fim
- tutela do direito. Rigorosamente, a questão está em saber se a
duração do processo é proporcional em relação à especificidade do direito material tutelado em juízo
. O
qualificativo
razoável
, no entanto, está consagrado e incorporado ao repertório dogmático, de modo que o seu emprego vai legitimado pela tradição processual. O
direito à duração razoável do processo
não constitui e não implica
direito a processo rápido ou célere
. As expressões não são sinônimas. A própria ideia de
processo
já repele a
instantaneidade
e remete ao
tempo
como algo inerente à
fisiologia processual
. A natureza das partes de nele
participarem
de forma adequada, donde o direito ao contraditório e os demais direitos que confluem para organização do processo justo
ceifam qualquer possibilidade de compreensão do direito ao processo com duração razoável simplesmente como direito a um processo célere
. O que a Constituição determina é a eliminação do
tempo patológico
- a
desproporcionalidade
entre duração do processo e a complexidade do debate da causa que nele tem lugar.”
[1]

Destarte, quanto ao alegado excesso injustificado de prazo, não se pode imputar ao aparato estatal nem à autoridade impetrada qualquer indolência na condução da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, ademais porque a
pandemia é situação excepcional capaz
de justificar possíveis dilações.

A propósito o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
EXCESSO
DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
A duração do processo, nos exatos termos da norma constitucional (
art. 5o, inciso LXXVIII, da CF
), deve ser razoável, impondo-se a interpretação da demora no curso da instrução através da ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresentar maior complexidade. O decurso
de tempo já transcorrido desde a data da prisão (agosto
de 2017) não pode ser tido por desarrazoado, pois a expedição
de carta
precatória autoriza maior dilação dos prazos, designada data próxima para audiência. Não se identifica, por ora, inércia do aparelho judiciário. O juiz condutor da ação, no entanto, pode dar continuidade a colheita da prova, pois a expedição das
cartas precatórias não suspende a instrução (
art. 222, § 1o, do CPP
).
Excesso
de
prazo não configurado. Ordem denegada.”
(TJRS; HC 0091265-49.2018.8.21.7000; Lajeado; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Jayme Weingartner Neto; Julg. 25/04/2018; DJERS 04/05/2018)

Destarte
, pelas informações prestadas, constata-se, que no juízo de origem estão sendo tomadas as providências para, dentro da realidade, dar ao feito a atenção merecida.

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de WILLIAN CAMARGO PEREIRA.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
Curso de direito constitucional
. Ingo W. S., Luiz G. Marinoni, Daniel Mitidiero. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 678-79.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020